Tribunal: TJDFT
Processo: 0757732-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O presente recurso foi interposto, especialmente, para afastar a litigância de má fé aplicada.
3. Afirma que a advertência por litigância de má-fé exige, segundo a legislação processual, a comprovação de condutas intencionais que demonstrem má-fé, ou seja, a parte deve ter agido com dolo, com a intenção de deficiência ou induzir o juízo a erro. No caso do Recorrente, tal conduta não se faz presente, já que todas as suas ações foram pautadas no exercício legítimo do direito de defesa e no direito constitucional de ação.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 69726129.
III. Questão em Discussão
5. A questão posta em análise consiste em: i) verificar se presentes os requisitos para aplicação da litigância de má fé.
IV. Razões de Decidir
6. Da litigância de má-fé. Conforme Art. 80, inc. II, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos com objetivo ilegal. Nesse prisma, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé no decorrer do curso processual.
7. Após uma análise minuciosa dos autos, constato que o recorrente apresentou, de forma expressa, fatos que não correspondem à realidade ao afirmar que: “(...) todavia tal teste não consistia de uso do bafômetro, mas sim de um aparelho que possuía um "led" vermelho e verde. Imediatamente, a autoridade lavrou o auto de infração, ora objeto da presente impugnação, enquadrando o condutor na infração de trânsito descrita como “Condutor que se recusou a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no artigo 277 do CTB”. O Requerente permaneceu no local, demonstrando à autoridade policial estar plenamente apto a conduzir o veículo, sem esboçar qualquer sinal de alteração da capacidade psicomotora, razão pela qual seriam insubsistentes a multa aplicada e a retenção do veículo. A autoridade policial manteve a aplicação da multa e liberou o veículo do Requerente após a chegada de uma pessoa habilitada.”.
8. Ainda, cabe esclarecer que o etilômetro passivo é um dispositivo de detecção preliminar, empregado como meio de triagem para identificar a possível presença de álcool. Caso seja detectado um indicativo de ingestão alcoólica, o condutor é convidado a realizar o teste no etilômetro convencional. Dessa forma, eventual questionamento quanto à conformidade do equipamento com as normas do INMETRO não tem relevância para o desfecho da controvérsia.
9. A condenação por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, conforme disposto nos artigos 80, inciso II, e 81, caput, ambos do Código de Processo Civil, pressupõe a adoção de um comportamento reprovável, caracterizado por conduta negligente, abusiva e desleal, em desacordo com as regras básicas de prudência, diligência e sensatez recomendadas pelas normas elementares de conduta habitual e ordinária.
10. É considerada litigante de má-fé a parte processual que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito, como através da alteração, dolosamente, da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC, através de alegação de argumento que não se coaduna com o conjunto fático-probatório; verifica-se, assim, cabível a aplicação da multa correlata, prevista no art. 81 deste Código de Processo Civil.
11. A recusa em se submeter ao teste do etilômetro configura uma infração de mera conduta, conforme previsto no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Esse entendimento também está consolidado na Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais (TUJ), que estabelece: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
12. Por fim, cabe esclarecer que, segundo os elementos processuais, é possível concluir que o recorrente praticou litigância de má-fé, para os fins do artigo 80, II, do CPC. No processo, a exposição dos fatos conforme a verdade é uma obrigação das partes e dos procuradores – art. 77, I do CPC – e o art. 80 inc. I e II considera litigante de má-fé quem deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso ou altera a verdade dos fatos. Vejamos: O recorrente afirma que não foi notificado, no entanto, foi notificado no ato da abordagem e, juntou à inicial comprovante da notificação, ID 69726106. Lembrando que ao Código de Trânsito foi acrescentado o art. 282-A que permite a notificação por meio eletrônico, na forma definida pelo Contran, regulando a questão atualmente a Resolução 931/2022. O recorrente afirma que o auto de infração não continha os elementos da Portaria 354. porém, ao consultar a própria notificação que foi juntada à inicial, verifica-se que todos os elementos estão presentes.
13. Nesse sentido: Acórdão 1111818, 0704202-32.2018.8.07.0016, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/07/2018, publicado no DJe: 01/08/2018; Acórdão 1342343, 0007166-37.2016.8.07.0007, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2021, publicado no DJe: 04/06/2021.
14. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, apresentou o seguinte: Tema 1.079: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016”, ou seja, a simples recusa em realizar o teste já é causa da aplicação do auto de infração.
V. Dispositivo
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Custas recolhidas, ID 69726126. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
_____________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 165-A do CTB;
Artigos 80, inciso II, e 81, caput, ambos do Código de Processo Civil;
Tema 1.079/STF;
Art. 165-A e Art. 277, §§ 2o e 3o, do Código de Trânsito Brasileiro.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1111818, 0704202-32.2018.8.07.0016, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/07/2018, publicado no DJe: 01/08/2018;
Acórdão 1342343, 0007166-37.2016.8.07.0007, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2021, publicado no DJe: 04/06/2021;